Tribunal: STF
Processo: AI 690976
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Policial 
   militar. Gratificação dos honorários de ensino. Incorporação. 
   Leis estaduais nºs 3.803/80, 6.687/94 e 7.323/98. Ofensa a 
   direito local. Súmula nº 280/STF. Reexame de fatos e provas. 
   Súmula nº 279/STF. Precedentes.
1. O Tribunal de origem decidiu 
   a lide amparado na legislação local e no exame do conjunto 
   fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o recurso 
   extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.
2. 
   Agravo regimental desprovido.